Tribunal: TJES
Processo: 0032838-95.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032838-95.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: RITA GASPARINI FABEM e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória, aparelhada com nota de crédito rural, com resolução do mérito, por reconhecer a prescrição trienal da pretensão autoral com base na lei uniforme de genebra.

2. O banco apelante postula a reforma da sentença para afastar a aplicação do prazo prescricional trienal e dar seguimento à cobrança.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de nota de crédito rural por meio de ação monitória e avaliar a possibilidade de julgamento imediato do feito em segunda instância (teoria da causa madura).

III. Razões de Decidir
4. A jurisprudência estabelece que a prescrição da pretensão executiva não impede o ajuizamento de ação monitória, na qual o título perde sua força coativa, mas atua como prova escrita. Despido de eficácia executiva, a cobrança submete-se à regra do código civil para dívidas líquidas constantes de instrumento particular, incidindo o prazo prescricional quinquenal. 5. O termo inicial para contagem do prazo é o vencimento da última parcela, ocorrido em 15/10/2014. Tendo a ação monitória sido protocolizada em 01/11/2018, o ajuizamento ocorreu antes do transcurso de cinco anos, restando superado o fundamento de extinção liminar pelo prazo trienal. 6. A aplicação da teoria da causa madura encontra óbice intransponível, uma vez que os apelados alegam a ausência de interrupção retroativa da prescrição quinquenal por suposta desídia do autor na citação. A aferição da responsabilidade pela demora exige minuciosa análise fático-probatória não realizada pela sentença, cuja apreciação direta em segunda instância configuraria supressão de instância.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença, afastando a aplicação do prazo prescricional trienal, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. 8. Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a cobrança de nota de crédito rural por meio de ação monitória é quinquenal, sendo vedada a aplicação da teoria da causa madura quando a análise da prescrição demandar exame fático-probatório sobre a culpa pela demora na citação, sob pena de supressão de instância".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, 487, II, 700 e 1.013, § 4º; CC, art. 206, § 5º, I; LUG, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1940996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.09.2021; STJ, Súmula nº 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de
RITA GASPARINI FABEM e AFONSO FABEM
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão autoral com base no prazo trienal da Lei Uniforme de Genebra (LUG).

Em suas razões recursais (id.
18893817
), o apelante defende, em síntese, que o juízo incorreu em erro de premissa, uma vez que a LUG se aplica estritamente a demandas executivas. Alega que, tratando-se de Ação Monitória, o prazo aplicável é o quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC), o que tornaria tempestivo o ajuizamento da ação em 01/11/2018. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição.

Contrarrazões no id.
18893821
), pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0032838-95.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: RITA GASPARINI FABEM, AFONSO FABEM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de
RITA GASPARINI FABEM e AFONSO FABEM
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão autoral com base no prazo trienal da Lei Uniforme de Genebra (LUG).

A controvérsia cinge-se a definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de Nota de Crédito Rural por meio de Ação Monitória. E, com a devida vênia ao magistrado
a quo
, entendo que a sentença merece reforma neste ponto.

É inegável que os títulos de crédito rural são, em sua essência, títulos executivos extrajudiciais e que se sujeitam, quanto à sua eficácia executiva, ao prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 70 da LUG). Contudo, a presente demanda ostenta natureza monitória, cujo escopo é a constituição de um título executivo judicial, e não a satisfação imediata do crédito pela via executiva.

A jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que a prescrição da pretensão executiva de um título de crédito não impede o ajuizamento de ação monitória com base no mesmo documento. Uma vez prescrita a via executiva, o título perde sua força coativa originária, mas preserva integralmente sua qualidade de prova escrita sem eficácia de título executivo, perfeitamente hábil a aparelhar a Ação Monitória, nos exatos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo) . 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 5 . Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Despido de sua força executiva, a cobrança do crédito pela via monitória passa a se submeter à regra geral do Código Civil para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Logo, o prazo aplicável à espécie é o quinquenal (5 anos), preconizado no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Estabelecidas tais premissas, e tratando-se de obrigação de trato sucessivo com vencimento parcelado, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal inaugura-se na data em que se torna exigível o cumprimento integral da obrigação. Por força do princípio da
actio nata
, este marco corresponde ao dia do vencimento da última parcela da dívida. No caso dos autos, a última parcela da obrigação venceu em 15/10/2014. Aplicando-se o prazo quinquenal, a pretensão monitória somente prescreveria em 15/10/2019.

Tendo a Ação Monitória sido protocolizada em 01/11/2018, constata-se inequivocamente que o ajuizamento ocorreu antes do transcurso do lapso de cinco anos. Portanto, o fundamento que embasou a extinção liminar do feito (prescrição aferida pelo mero ajuizamento após 3 anos) encontra-se superado.

Contudo, ao examinar a possibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 4º, do CPC), verifico um óbice intransponível. Os apelados deduziram, em seus embargos monitórios e reiteraram nas contrarrazões, robusta tese defensiva: argumentam que o prazo quinquenal se consumou em razão da ausência de interrupção retroativa da prescrição (art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC). Afirmam que o banco teria sido desidioso, demorando meses para recolher custas de precatória e permanecendo inerte por anos, o que levou a citação a ocorrer apenas no final de 2023.

Aferir se a demora na citação decorreu de culpa exclusiva do autor (desídia) ou dos mecanismos da própria máquina judiciária (Súmula 106/STJ) demanda minuciosa análise fática do interregno processual compreendido entre 2018 e 2023. Tal matéria fático-probatória não foi objeto de apreciação na sentença, que se limitou à análise puramente matemática do ajuizamento frente ao prazo de 3 anos.

Avançar sobre esse tema nesta instância configuraria supressão de instância, cerceando o direito das partes a um pronunciamento do juízo natural e ao duplo grau de jurisdição sobre a integralidade das teses de defesa. Por tais razões, o provimento recursal deve ser apenas parcial, desconstituindo o prazo trienal e remetendo os autos à origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a r. sentença, afastando a aplicação do prazo prescricional trienal.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos à 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES para regular prosseguimento do feito, com a devida análise da tese de prescrição quinquenal sob a ótica do artigo 240, § 2º, do CPC (falta de interrupção da prescrição por eventual demora citatória imputável à parte autora), além de eventuais outras matérias de defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)